Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADO. ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como reconhecer união estável no período em que as provas evidenciam a existência tão somente de um relacionamento público, mas insuficientes para demonstrar a relação familiar duradoura, contínua e com o objetivo de constituição de família.
2. Na hipótese dos autos, durante certo período, apesar do “de cujus” manter relacionamento amoroso público e duradouro com a autora, o falecido mantinha outras relações amorosas concomitantes ou paralelas com outras mulheres, sendo que esse período não pode ser considerado para fins de união estável.
3. Recursos de apelação conhecidos e não providos.